Tribunal: TJMT
Processo: 1035398-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035398-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES - CPF: 075.056.481-44 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS LOURENCO PEREIRA - CPF: 059.849.161-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON GRADE DA SILVA - CPF: 071.440.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035398-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES
IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO E PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu denunciado por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, frente às condições pessoais do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes, insumos químicos para refino e arma de fogo municiada, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

5. Os indícios de liderança em organização criminosa e a existência de outra ação penal em curso contra o paciente demonstram o risco efetivo de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm força para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a prisão preventiva, prevalecendo sobre eventuais condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 52.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035398-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES

IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
terceiro
[1]

habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Marco Aurélio Alves Magalhães
, contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente se revela ilegal e desnecessária. Alega, de início,
excesso de prazo na formação da culpa
, afirmando que a
audiência de instrução foi sucessivamente redesignada
– de 25/09/2025 para 07/10/2025, e novamente adiada instantes antes de sua realização –, o que configuraria constrangimento ilegal diante da
custódia, que perdura desde 16/04/2025
e da violação ao princípio da razoável duração do processo.

Aduz, ainda,
ausência de fundamentação idônea
na decisão que manteve a segregação cautelar, porquanto baseada em expressões genéricas acerca da gravidade do delito,
sem demonstração de elementos concretos
que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Por fim, defende a
suficiência de medidas mais brandas
, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a
substituição da prisão preventiva por cautelares previstas no art. 319 do CPP
, como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações detalhadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
HCs no 1020730-61.2025.8.11.0000 e no 1030282-50.2025.8.11.0000.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035398-37.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, admitindo flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Na hipótese, a ação penal de origem apura a conduta de três réus, dois deles assistidos pela Defensoria Pública, os quais foram denunciados por três crimes (tráfico, associação e porte de arma), circunstâncias que naturalmente dilatam o lapso temporal para a conclusão da instrução.

Não obstante, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, a instrução criminal se encerrou em 21 de outubro de 2025, estando o feito, atualmente, com prazo aberto para apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública.

Nesse cenário, incide a Súmula no 52 do STJ, que tem o seguinte teor: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”. Portanto, a tese de excesso de prazo encontra-se prejudicada pela superveniência de novo andamento processual.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, consoante decidido nos HCs no 1020730-61.2025.8.11.0000 e no 1030282-50.2025.8.11.0000, a prisão preventiva permanece necessária para a garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que o paciente foi surpreendido na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a saber: 72,91g de
cocaína
(fracionados em
60 porções
), 114,29g de
pasta base de cocaína
(em
175 porções
), 74,70g de
maconha
(em
27 porções
) e
4 litros
de diclorometano (substância química utilizada no refino ou potencialização de drogas, conhecida como “
loló
”).

Ademais, foram apreendidos petrechos típicos da mercancia ilícita (
duas balanças de precisão
), numerário em espécie (R$ 1.008,00) e, o que agrava sobremaneira a situação,
uma arma de fogo
(revólver calibre .38), municiada com
11 projéteis intactos
.

Além disso, as circunstâncias da prisão, decorrente da “Operação REFAC”, aliadas às informações do setor de inteligência policial, indicam que o paciente, conhecido pela alcunha de “Saravá”, supostamente exerce função de liderança em organização criminosa atuante na região do bairro São Mateus, sendo apontado como responsável por atos de vandalismo e depredação de patrimônio público (câmeras de segurança do programa “Vigia Mais”).

Tais elementos concretos denotam uma periculosidade social acentuada e um
modus operandi
que revela profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, justificando a medida extrema para interromper a atuação do grupo delitivo e acautelar o meio social.

Outrossim, verifica-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal (no 1013015-98.2021.8.11.0002) perante a 2a Vara Criminal da mesma Comarca, processo que se encontra suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em virtude de o réu não ter sido localizado para citação pessoal.

No que tange ao argumento das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa etc.), destaco que a jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A existência de elementos concretos que indicam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública sobrepõe-se às condições subjetivas do agente.

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP) mostram-se
insuficientes
para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos — tráfico com liderança de facção, posse de arma e insumos químicos em grande quantidade — e do risco de reiteração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025